Tribunal: TJBA
Processo: 8001787-14.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001787-14.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RERIVALDO DOS SANTOS NUNES e outros Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MORTE DO INVESTIGADO. PEDIDO FORMULADO POR HERDEIRA. APREENSÃO EM CONTEXTO DE CRIME DE AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE OU USO LÍCITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA TRANSFERÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL INCOMPETENTE PARA AUTORIZAR A ENTREGA DIRETA. CORRETO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Maria Zildene Alves Gonçalo contra decisão da Vara Criminal da comarca de Casa Nova/BA, que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo apreendida — pistola semiautomática Taurus, modelo TH40, calibre .40, nº de série ABL 127792 — requerida sob a alegação de integrar o espólio de Rerivaldo dos Santos Nunes, investigado falecido antes da instrução penal. Consta dos autos que a arma foi apreendida no curso de diligência policial, após ocorrência registrada em 9/10/2022, em que Rerivaldo, de posse de armamento em via pública, teria ameaçado de morte um casal, Carlos Alberto Nery Sampaio Araújo e Juciara Dias da Silva, ao gritar: “volta, volta senão eu atiro”, enquanto apontava a arma na direção deles. Acionada a polícia, a guarnição dirigiu-se à residência do investigado, que, após negar inicialmente a posse da arma, autorizou a entrada e teve seu cofre apreendido. Na delegacia, confirmou-se a presença da pistola e de carregadores, munições (deflagradas e intactas) e acessórios. Posteriormente, o laudo pericial atestou a plena funcionalidade do armamento. O pedido de restituição foi formulado com fundamento em suposto registro do bem em nome do falecido, mas não foi instruído com comprovação da legalidade da posse ou da intenção de regularizar a transferência nos moldes legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a restituição, pelo juízo criminal, de arma de fogo apreendida em contexto delitivo, após a morte do investigado, sem comprovação da posse ou porte legal no momento da apreensão; (ii) estabelecer se o juízo penal é competente para autorizar a transferência de arma de fogo a herdeira sem observância do procedimento administrativo previsto na legislação específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A arma apreendida foi objeto direto da persecução penal instaurada contra o falecido, sendo utilizada, segundo a denúncia, para ameaçar vítimas em via pública, conduta tipificada como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), circunstância que afasta a possibilidade de restituição automática, mesmo após a extinção da punibilidade. 4. O laudo pericial constante dos autos atestou a aptidão da arma para disparo, reforçando a materialidade da infração penal e a pertinência da apreensão como medida cautelar. Ainda que houvesse registro prévio em nome do falecido, não houve demonstração de que o uso do armamento se deu de forma lícita no momento da apreensão. 5. O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) estabelece, em seu art. 25, que armas apreendidas devem ser encaminhadas ao Comando do Exército, salvo se comprovada, de forma cumulativa, a origem lícita e a regularidade da posse ou porte — requisitos ausentes no caso. 6. A alegação de que o bem não mais interessa à persecução penal, ante a extinção da punibilidade, não altera o regime jurídico aplicável, já que se trata de objeto de uso controlado, cuja restituição ou destinação está submetida a regramento legal próprio e não à disciplina civil ordinária de partilha sucessória. 7. A transferência de arma de fogo por sucessão hereditária não é automática e depende de requerimento administrativo formulado pelo herdeiro junto à autoridade competente (Comando do Exército ou Polícia Federal), com observância dos requisitos de idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica, conforme art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e Decreto nº 11.615/2023. 8. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que o juízo criminal não detém competência para autorizar, de forma direta, a entrega de arma de fogo a herdeiro sem prévia deliberação da autoridade administrativa competente, especialmente diante de elementos que indicam uso indevido do armamento. 9. A decisão não impede que o herdeiro formule requerimento administrativo, mas veda a restituição no juízo criminal sem a observância do processo legal, sob pena de burla ao sistema de controle de armas e ofensa ao interesse público em matéria de segurança. 10. O artigo 118 do Código de Processo Penal impede a restituição de coisas apreendidas enquanto interessarem ao processo. No caso de armas de fogo, o interesse persiste mesmo após a extinção da ação penal, diante da necessidade de destinação conforme o regime legal especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A restituição de arma de fogo apreendida em contexto delitivo não pode ser deferida no juízo criminal após a morte do investigado sem demonstração da regularidade da posse ou porte e sem autorização da autoridade administrativa competente.” “A transferência de arma de fogo por sucessão hereditária depende de procedimento administrativo perante o Comando do Exército ou a Polícia Federal, nos termos do Estatuto do Desarmamento e da legislação regulamentar.” “A extinção da punibilidade não descaracteriza o regime jurídico especial aplicável a armas de fogo apreendidas, devendo sua destinação observar os ditames legais, ainda que haja indícios de registro anterior em nome do falecido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 118; Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), arts. 4º, 5º, 6º, 10, 15, 16 e 25; Decreto nº 11.615/2023. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal nº 1003766-20.2021.8.11.0004, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 12.07.2023, DJe 21.07.2023. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8001787-14.2024.8.05.0052, tendo como apelante MARIA ZILDENE ALVES GONÇALO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo de MARIA ZILDENE ALVES GONÇALO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74